Tribunal: TJSP
Processo: 2004280-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA PURGAR A MORA, IMPEDIR HASTAS PÚBLICAS E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000107600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2004280-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é
agravante JULIO CESAR ALVES DE MATTOS, é agravado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EROS PICELI (Presidente sem voto), MARIO A. SILVEIRA E SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2004280-82.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: JÚLIO CESAR ALVES DE MATTOS
AGRAVADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ORIGEM: MOGI DAS CRUZES 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40853
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

BEM
IMÓVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL
TUTELA
DE
URGÊNCIA

PEDIDO
DE
AUTORIZAÇÃO
PARA
PURGAR
A
MORA, IMPEDIR HASTAS PÚBLICAS E
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS
PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA

NECESSIDADE
DE
FORMAÇÃO
DO
CONTRADITÓRIO
-
RECURSO
NÃO
PROVIDO
Agravo de instrumento interposto contra a
decisão reproduzida a fls. 17/18 que, em ação anulatória de execução
extrajudicial de imóvel dado em garantia de financiamento, indeferiu o pedido
de tutela de urgência para manter o autor na posse e propriedade do imóvel e
determinar a restrição de transferência do bem a terceiros.
Busca
o
Agravante
a
reforma
do
pronunciamento para que seja permitida a purgação da mora, bem como sejam
autorizados os depósitos das parcelas mensais em consignação, na medida de
seu vencimento. Pleiteia, ainda, a proibição de novo leilão e de outros atos
atentatórios e a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.
É o relatório.
De início, esclareço que os benefícios da
Justiça Gratuita foram concedidos ao Agravante na decisão de fls. 127 dos
autos principais e nesta sede são mantidos.
O
pronunciamento
atacado
não
merece

reforma.
A versão que sustenta o pleito antecipatório
não é suficiente à concessão, merecendo melhor enfoque quando da formação
do contraditório, tendo em vista que o inadimplemento existe e os atos
constritivos são meios regulares de impedir a livre disposição de bens.
Por ora, não é possível vislumbrar a
plausibilidade do direito alegado no que se refere à existência de alguma
nulidade no procedimento extrajudicial levado a efeito pela instituição
financeira agravada.
Além disso, o pedido pode ser reanalisado no
momento oportuno a depender da convicção do juízo.
Portanto, nesse momento processual, não é
possível identificar com segurança o preenchimento dos requisitos para a
concessão da medida judicial antecipatória.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.
LUIZ EURICO
RELATOR